Tribunal: TCU
Processo: 024.423/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900282024, modalidade Pregão e Uasg 250103 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.)

Inteiro teor:
Acórdão 1900/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90028/2024, sob a responsabilidade de Hospital Federal Ipanema (HFI), com valor estimado de R$ 6.445.031,04, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de refrigeração, com dedicação exclusiva de mão de obra. Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que o denunciante apontou restrição indevida à competitividade no Pregão Eletrônico 90028/2024, em razão de exigências técnicas específicas excessivas e injustificadas para habilitação, como experiência mínima em climatização hospitalar e uso de tecnologias determinadas, que, em seu entendimento, limitariam a participação de licitantes; considerando que as justificativas apresentadas pelo Hospital Federal Ipanema foram suficientes para sanar os indícios de irregularidade; considerando que as exigências de habilitação técnica foram justificadas em documentos internos, como o Estudo Técnico Preliminar, e em normativos aplicáveis ao ambiente hospitalar, dada a complexidade do objeto e a necessidade de garantir a segurança de pacientes e profissionais; considerando que a competitividade do certame não foi prejudicada, com a participação de 25 licitantes, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar ao Hospital Federal Ipanema e ao denunciante o teor desta decisão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.423/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.